Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). OPERAÇÃO CILADA DA PCDF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO REJEITADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. PERÍCIA DE VOZ E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS CAPTADOS. DESNECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS, MAQUINETAS DE COBRANÇA E DE TELEFONES CELULARES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP DEFERIDO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE EXTORSÃO. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DO STJ. CONCURSO MATERIAL ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO. MANUTENÇÃO. CRIMES DE NATUREZA E ESPÉCIE DISTINTAS AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando se verifica que as questões preliminares suscitadas pela defesa técnica no apelo foram analisadas em decisão anterior, a qual não foi objeto de insurgência recursal. A matéria, pois, está acobertada pela preclusão.
2. Ao autorizar a interceptação telefônica em detrimento do réu, o douto Juízo a quo enfatizou a presença dos requisitos da Lei n. 9.296/1996 e apresentou elementos suficientes para tanto, extraídos das razões declinadas no pedido da autoridade policial e na manifestação do MP, a revelar a presença de indícios razoáveis de autoria. Em verdade, a partir do que fora investigado pela PCDF (5a DP), o réu passou a ser considerado um dos alvos da investigação, a qual acabou por desencadear a OPERAÇÃO CILADA, ante o seu envolvimento em esquema criminoso voltado a “multar” (roubar, furtar, extorquir etc.) clientes de programas sexuais.
3. A Lei n. 9.296/96 não impõe a realização de perícia de voz. Além disso, o citado diploma legal não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, mostrando-se suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória.
4. Por cadeia de custódia, entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la.
5. Tendo sido o acesso ao aplicativo de conversas Whatsapp objeto de decisão judicial e estando os prints relevantes ao desate da causa devidamente acostados aos autos, com amplo acesso às partes, não há falar em nulidade da prova.
6. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de extorsão majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (faca), improcede o pleito absolutório, por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
8. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Precedente do STJ.
9. “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida” (súmula 96 do STJ).
10. Os crimes de extorsão e de roubo são de natureza e de espécies distintas, pois as suas elementares são diversas, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes, ainda que tenham sido praticados no mesmo contexto fático.
11. Recurso conhecido e desprovido.